Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-65.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TWE COMERCIO DE SORVETES LTDA. – ME visando desconstituir decisão interlocutória de ID. 61475601, exarada pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, nos autos n. 1004910-35.2021.8.11.0002 (PJE), que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para proibir o cancelamento do parcelamento objeto dos referidos autos, até o deslinde da ação.
Pois bem.
Alega a parte Reclamante, ora agravante, que ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E PARCELAMENTO CC. PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA, com a finalidade compelir à reclamada a se abster de excluir o parcelamento, autorizar depósito judicial dos valores que entende ser devidos, bem como suspender os pagamentos até que ocorra a devida atualização, contudo foi decidido liminarmente de forma parcial, razão pela qual interpôs o presente agravo.
Entretanto, saliento, que no microssistema dos Juizados Especiais possuem normas próprias estabelecidas na Lei 9.099/95, por isso não são aplicáveis regras do Código de Processo Civil como pretende a Agravante.
No entanto, na Lei no 9.099/95 não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 42 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
O Enunciado no 15 do FONAJE dispõe: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.
A doutrina majoritária é no sentido de que não deve ser admitido recurso de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, em face à aos princípios contidos na Lei 9.099/95.
A jurisprudência dominante também é neste sentido:
“Das decisões proferidas pelo Juizado Especial, somente são cabíveis os recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei no 9.099/95 (recurso inominado e embargos de declaração), não se admitindo o recurso de agravo, instrumentalização ou retido.” 1o Colégio Recursal de Pernambuco, Enunciado no 10.
“Recurso de agravo em processo disciplinado pela lei 9.099/95. Incabimento.” Rec. JEC01-TAM-00399/94, Rel. Dr. Jones Figueiredo Alves, “Colégios Recursais Ementários de Jurisprudência”, Pernambuco, 1a ed., p. 42.
“Agravo de instrumento. Inexistência de previsão legal em sede de Juizados Especiais - Recurso não conhecido - Precedentes da Turma. Nas decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais não cabe agravo de instrumento face a ausência de previsão legal para tanto, conforme torrencial jurisprudência das Turmas Recursais dos pais.” Ag. de Inst. no 543/97 - Natal, Rel. Juiz Virgílio Fernandes - j.16.10.97 - v.u.. “Caderno de Ementas da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte”, ano 1, no 1, dez/97, p. 37.
A Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em acórdão que fui relator, decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.
(TRMT – AI 2873/2008 - 3a Turma – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 07.05.2009)
Ante o exposto, em face à ausência de previsão legal, em consonância com o disposto no Enunciado no 15 do FONAJE, por não ser cabível recurso de Agravo de Instrumento no Juizado Especial, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Transitado em julgado arquive-se este feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator